Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-82.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002052-82.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDSON DE ALBUQUERQUE SOUZA - CPF: 650.501.774-72 (APELADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
E CÍVEL
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA -
MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO – ILICITUDE
– RESPONSABILIDADE DO CREDOR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA - OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 85 E 86 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Precedentes STJ.

Tendo o Juízo sentenciante observado os parâmetros legais dispostos no Código de Processo Civil, condenando as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais na porcentagem mínima permitida, qual seja 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, não há se falar em retificação da sentença.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Banco

Psa

Finance
Brasil S/A
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Sinop
,

que julgou
, em parte,

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Declaratória de I
nex
is
tência de Débito c/c indenização por danos morais
,

ajuizada
por José Edson de Albuquerque.

E
m suas razões recursais,
o
Apelante

argumenta
pela
ausência de ato ilícito em sua conduta, sob fundamento de que o “Apelado poderia ter pleiteado na ação de busca e apreensão medida de urgência para exclusiva de restritivo”.

Alega que o prazo para cumprimento de obrigação de fazer deve ser iniciado com o trânsito em julgado da sentença.

Verbera pela incompatibilidade do quantum arbitrado a título de honorários sucumbenciais com o trabalho realizado pelo advogado da parte Autora na presente demanda.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 209920697.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Banco
Psa

Finance
Brasil S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por José Edson de Albuquerque
Souza
.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda foi ajuizada por José Edson de Albuquerque Souza, eis que
teria sido negativado indevidamente, pelo Banco
Psa

Financce
Brasil S/A.

Esclarece que a dívida decorre de financiamento de veículo que já se
encontrava
quitada.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
, em parte, p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por José Edson de Albuquerque de Souza contra Banco PSA
Finance
Brasil S.A., para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência da dívida, decorrente do contrato no 200116145558, que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes e determinar a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos referente a esta dívida, no prazo de 05 dias, contados da intimação da sentença sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que faço com supedâneo no art. 536 do CPC.

b) INDEFERIR os demais requerimentos;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO os requerentes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Deste ato, recorre
o Requerido.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
legalidade da inserção de dados do Autor em órgão de proteção ao crédito.

A questão posta é singela e dispensa maiores digressões.

Isso porque, em sede de contestação, o
Apelante confessa
que a purgação da mora ocorreu em 07/05/2015, e dos documentos
constantes nos autos
,

verifica-se que apesar d
e
o
débito

ter sido quitado
em janeiro de 2016, o nome do autor ainda estava inserido nos cadastros restritivos de crédito.

Logo, não há se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, conforme termos do Enunciado Sumular 548 do Superior Tribunal de Justiça, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

De fato, a obrigação quanto à realização da baixa é do credor, não sendo admissível que seja transferido tal múnus ao consumidor. Portanto, não se pode dizer que a parte Apelante está a beneficiar-se de sua própria torpeza.

Logo, tendo sido alcançado o objetivo do fornecedor, qual seja

receber o que lhe era devido, deve promover a exclusão da anotação adredemente lançada.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É ilícita e, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção da inscrição do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “in
re

ipsa
”. Inteligência do art. 302, p. ú., do CPC, dos
arts
. 14, “caput” e §3o, I e II, e 43, §1o, ambos do CDC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente a empresa, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos
arts
. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, do art. 6o, VI e VII, do
CDC,
e do art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

(N.U 0025428-44.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Em relação a tese relativa ao prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer, em atenção ao petitório de id. 209920688 dos autos, verifico que não comporta conhecimento, ante a notória perda do objeto, uma vez que a obrigação já foi cumprida pela parte Apelante.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados, passo a tecer considerações.

Sobre a matéria, o
C
ódigo de Processo Civil dispõe nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(...)

Com efeito,
nos presentes autos, o Juízo sentenciante observou tais parâmetros, condenando as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais na porcentagem mínima permitida, qual seja 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Desta feita, não há se falar em redução dos honorários arbitrados aquém da margem legal.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter
inalterada
a sentença proferida pelo
J
uízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024